Tribunal: STF
Processo: Rcl 85318
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Associação do Ministério Público do Estado do Acre - AMPAC em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Processo 1000945-73.2017.8.01.0000), que, em tese, teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 6.341 MC-Ref, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Redator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, e da ADPF 672 MC-Ref, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como no julgamento do Tema 933-RG, ARE 875.958, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, ajuizada pela Associação do Ministério Público do Estado do Acre – AMPAC, em desfavor do Estado do Acre, em face do art. 1º, da Lei Complementar Estadual n.º 333/2017, a qual promoveu a alteração no art. 17, I, II e III, da Lei Complementar Estadual n.º 154/2015, ao passo que majorou a alíquota previdenciária de 11% para 14%. 



    Ocorre, que nenhum dado concreto a respeito da realidade do sistema previdenciário do Estado do Acre, restou apresentado, e tampouco há o cálculo financeiro e atuarial, o que afronta o disposto no art. 187, da Constituição do Estado do Acre e violação ao art. 40, da Constituição Federal.



    [...]



    Assim, o aumento realizado sem a observância do cálculo financeiro e atuarial, totalmente desprovido de qualquer critério técnico para demonstra a preservação do equilíbrio entre as contas e o aumento, configura de forma inegável, confisco, em total violação ao art. 140, IV, da Constituição Estadual, que corresponde ao art. 150, IV, da CF/88.



    Por fim, observar que a isonomia tributária, não restou observada, representando novamente afronta a Constituição Estadual do Estado do Acre, em seu art. 140, II¹, que corresponde ao art. 150, II, da CF/88. 



    Dessa forma, não há como afastar a inconstitucionalidade do art. 1º, da Lei Complementar Estadual n.º 333/2017.



    [...]



    O Tribunal de origem, todavia, julgou improcedente a ADI, entendendo que “demonstrada nos autos a efetiva existência de grave déficit atuarial”, e aplicou, segundo sua interpretação, a tese firmada pelo STF no Tema 933.



    [...]



    Assim, propõe a presente Reclamação para garantir a autoridade das decisões dos julgamentos da ADI 6341 MC-Ref e da ADPF 672 MC-Ref.”



    Ao final, no mérito, requer seja julgada “procedente a demanda, a fim de que sejam reconhecidas a violação dos art. 40, 150, II e IV, todos da Constituição Federal, uma vez que os art. 140, II, IV e 187, da Constituição Estadual são réplicas da Constituição Federal, de modo declarar a inconstitucionalidade do art. 1º, da Lei Complementar Estadual n.º 333/2017, a qual promoveu a alteração no art. 17, I, II e III, da Lei Complementar Estadual n.º 154/2015, ao passo que majorou a alíquota previdenciária de 11% para 14%”.



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que a parte autora não juntou cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Além disso, também não juntou o instrumento de mandato e os atos constitutivos da Associação reclamante, inviabilizando a aferição da regularidade da representação judicial da parte autora, violando o que dispõem os arts. 104, 105 e 320 do CPC.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá regularizar sua representação judicial, nos termos da fundamentação acima, sob pena de não conhecimento e ineficácia dos atos praticados, na forma do art. 104, § 2º, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente